Tribunal: TJDFT
Processo: 0707152-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de fixação de alimentos. Pedido de redução do patamar fixado. Necessidade do alimentando. Trinômio possibilidade x necessidade x razoabilidade. Dever de sustento. Ambos os pais. Princípio da paternidade responsável. Permanência do patamar fixado em sentença. Cumulação com danos materiais. Possibilidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação objetivando a reforma de sentença, em ação de alimentos gravídicos, na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido para tornar definitivos os alimentos devidos pelo Apelante ao filho, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo,bem como condená-lo ao pagamento do valor de R$ 1.270,00 (um mil e duzentos e setenta reais) a título de danos materiais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o percentual fixado a título de alimentos, bem como a possibilidade de condenação em indenização por danos materiais consistente em gastos oriundos da gravidez somada à obrigação de prover alimentos gravídicos.
III. Razões de decidir
3. O dever de prover as necessidades dos filhos é de ambos os genitores, dispondo o art. 1.703, do Código Civil, que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.
4. De acordo com os §§ 1o e 2o do art. 1.694, do Código Civil, os alimentos devem ser fixados levando-se em consideração as necessidades presumidas do infante bem como os gastos necessários à sua subsistência, além da possibilidade do alimentante.
5. O princípio da paternidade responsável, previsto no § 7o do art. 226, da Constituição Federal, preleciona que o aumento da prole do alimentante não é capaz, por si só, de justificar a diminuição dos alimentos fixados, sendo necessária a comprovação da efetiva alteração de sua capacidade financeira, não se podendo aceitar a transferência da responsabilidade financeira com os filhos já existentes para aqueles que sobrevierem.
6. O valor fixado a título de alimentos liminarmente se mostra estável, pois suportado há mais de um ano, o que sinaliza ser condizente com a realidade das partes.
7. A quantia ofertada pelo Apelante é ínfima e compromete a subsistência do menor.
8. O percentual arbitrado em sentença encontra-se em estrita observância ao trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade.
9. É possível a fixação de alimentos gravídicos e a cumulação com danos materiais pretéritos, uma vez que aqueles são destinados a cobrir as despesas adicionais decorrentes da gravidez, e estes, por sua vez, referem-se a prejuízos financeiros sofridos anteriormente, que podem ser comprovados e requerem indenização. Basta, para tanto, que cada um dos pedidos seja devidamente fundamentado e comprovado.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694 e 1.703; CF, art. 226, § 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1418474, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 4/5/2022.